Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-09.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004294-09.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), RUDIMAR FELICETTI - CPF: 893.585.629-00 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), RUDIMAR FELICETTI - CPF: 893.585.629-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM INJEÇÕES INTRAOCULARES – RISCO DE CEGUEIRA – IMPRESCINDIBILIDADE – LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004294-09.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

RUDIMAR FELICETTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o v. acórdão foi omisso quanto a ausência de ilicitude dos atos praticados pela embargante conforme art. 186 e 188 do Código Civil, uma vez que a requerida agiu de acordo com o estabelecido nos artigos 10, § 4º da Lei nº 9.656/98 c/c artigo 4º, III da Lei nº 9.961/2000, atribuiu competência à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
” (sic).

Defende que “
o que se discute é a obrigatoriedade da Embargante, enquanto empresa privada de saúde suplementar, custear atendimento (medicação) que não dispõe de cobertura obrigatória pelo plano, isto é, no caso em apreço não houve o preenchimento pelo beneficiário, ora Embargado, dos requisitos contemplados na diretriz de utilização estabelecida pelo órgão regulador, por meio de sua resolução normativa – DUT 74 do anexo II, RN 465/2021 da ANS
” (sic).

Sustenta que “
O v. acordão embargado foi omisso quanto a ausência de ilicitude, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC
” (sic).

Assevera que “
há omissão quanto à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a Embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura no procedimento pleiteado, frisando que os contratos são firmados nos termos da lei e registrados junto a ANS, devendo o Poder Judiciário ater-se à segurança jurídica da relação contratual e aos efeitos da sua relativização
” (sic).

Afirma que “
o prejuízo deve ser certo, é regra essencial da reparação, cuja dor moral deve ser sólida, fundada na ofensa ao indivíduo, pois a simples discussão sobre cláusulas contratuais, sobre a cobertura ou não de procedimentos, não é capaz de ensejar tais danos, como pode-se observar por meio das jurisprudências colacionadas
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 227644187).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 229510159).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 225858160, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM INJEÇÕES INTRAOCULARES – RISCO DE CEGUEIRA – IMPRESCINDIBILIDADE – LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS
.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento do tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento médico, cujo laudo médico é expresso sobre o risco de cegueira ao paciente, impõe a obrigação do plano de saúde no custeio do tratamento.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa do tratamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento vindicado, bem como, o dano moral a ser reparado, em razão da recusa indevida da operadora do plano de saúde, vejamos:

“[...]

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende que o procedimento solicitado não se encontra listada no Anexo I, da Resolução Normativa RN nº 465/2021 da ANS, isto é, não possui cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e na expressa disposição pactual.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza meramente exemplificativa, em conformidade com o entendimento desta Corte.

In casu,
infere-se que o autor-apelado foi diagnosticado com “
descolamento do epitélio pigmentar da retina e fluido intra retiniano em região macular central de olho esquerdo”,
e que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente,
Dr. Maurício Donatti – CRM-MT 3463
, indicou o tratamento com injeções intraoculares seriada de antiangiogênico – Eylia, reforçando que caso ocorra demora na realização do procedimento há risco de evolução para cegueira (Id. 220906270).

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do tratamento buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

(...)

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida/apelante autorize e custeie integralmente o fornecimento do insumo, na forma prescrita pelo médico assistente.

Desta maneira, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Logo, entendo que a Unimed cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura do tratamento almejado pela parte autora.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportados pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela parte autora em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento, mas em angustia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

[...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024